Tribunal: TJDFT
Processo: 0707235-44.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. MULTA. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há como acolher os pleitos absolutório, por insuficiência probatória, ou desclassificatório para o delito de furto tentado quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta que o acusado subtraiu pertences do estabelecimento comercial e posteriormente, mediante a utilização de uma faca, ameaçou o vigia que o abordou.
2. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo, para definir o aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa.
3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida, sendo imperiosa sua redução se fixada em patamar exorbitante.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.